Tribunal: TJDFT
Processo: 0748368-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0748368-90.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 66142747) que determinou que a parte autora, aqui agravante, emende à petição de tutela de urgência cautelar antecedente para, entre outros, retificar e regularizar o polo ativo da demanda, “para que conste exclusivamente” C. A. D. M. L., além de aditar a referida petição, “formulando o pedido principal, para adequação ao procedimento comum, considerando a ausência de quaisquer impedimentos para tanto”. A parte agravante alega que existir legitimidade ativa dos beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial, cuja operadora é a agravada. Defende que, embora os agravantes não tenham assinado o contrato com a parte adversa em seus próprios nomes, são comprovadamente beneficiários do plano assistencial e, portanto, destinatários finais do serviço prestado pela parte contrária, conforme art. 2o do CDC. Argumenta ser indevido que “o Poder Judiciário “obrigue” os beneficiários diretos do plano de saúde a requererem judicialmente seus direitos através da pessoa jurídica contratante”, tendo em vista que o caso em tela sequer configura litisconsórcio facultativo (art. 113 do CPC), mas sim litisconsórcio necessário (art. 114 do CPC). Acrescenta que, nos termos do art. 303 do CPC, é cabível a tutela antecedente nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Sustenta que “considerando a promessa de cancelamento do plano de saúde em 11 de novembro de 2024, bem como o protocolo da ação em 8 de novembro de 2024, está claro que a urgência é “contemporânea à propositura da ação”. Frisa que, no caso, entre os segurados-agravantes há uma gestante de risco e várias crianças com autismo, de modo que é necessário o deferimento da tutela cautelar antecedente para obter em favor dos agravantes a obrigação de fazer, mantendo-os segurados. Argui ser indevida a negativa de gratuidade de justiça, pois os agravantes, pessoas naturais, declararam formalmente a impossibilidade de arcar com as custas e demais ônus processuais sem prejuízo próprio e da família (art. 99, §3o, do CPC). Pede a concessão da gratuidade de justiça, da tutela provisória de urgência para determinar a continuidade da cobertura contratual, sob pena de multa diária e de prorrogação de prazo para aditamento da petição inicial (CPC, art. 303, §1o, inciso I) de 30 dias úteis. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 1217076130 no Processo originário de n. 0723789-18.2024.8.07.0020), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Noutro giro, não conheço do pedido de dilação de prazo para emendar à petição inicial, requerido pelos agravantes nesta sede recursal ao fundamento de que a quantidade de integrantes do polo ativo da demanda justificaria a prorrogação do prazo determinado pelo juízo a quo. Conforme se depreende dos autos, a r. decisão agravada não fez qualquer consideração sob a quantidade de autores, tampouco o juízo de origem foi instado a se manifestar sobre esse pedido a posteriori. Logo, inviável o exame de matéria ainda não submetida a exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Prosseguindo, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I e VII, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O presente caso versa sobre a abusividade no cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários, pela seguradora-agravada. Em primeiro plano, numa análise quanto à legitimidade ativa dos segurados para comporem a lide, com razão a parte agravante. O juízo a quo fundamentou na decisão recorrida que, “embora os requerentes figurem como partes ativas na presente ação, o contrato com a requerida para a prestação dos serviços de plano de saúde foi celebrado pela empresa [C. A. D. M. L.]”. Nestes termos, determinou a retificação do polo ativo da demanda, a qual, em verdade, configura a exclusão dos segurados (id. 66142747). Todavia, o Superior Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que: o contrato de plano de saúde coletivo estabelece vínculo jurídico entre uma operadora e um estipulante, que atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou dos seus respectivos empregados (coletivo empresarial) e age como intermediário da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a seguradora. “Portanto, o fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, quando tiver seu direito violado” (Precedente: AgInt no AREsp n. 2.209.871/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Para tanto, vejamos precedente da Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESTINATÁRIO FINAL DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE ATIVA. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE JURIDICAMENTE PROTEGIDO. 1. Ação ajuizada em 06/02/2015. Recurso especial interposto em 06/06/2016 e concluso ao gabinete em 18/08/2017. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se o beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão possuiria legitimidade ativa para se insurgir contra rescisão contratual unilateral realizada pela operadora. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 4. As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 5. O contrato de plano de saúde coletivo estabelece o vínculo jurídico entre uma operadora de plano de saúde e uma pessoa jurídica, a qual atua em favor de uma classe (coletivo por adesão) ou em favor de seus respectivos empregados (coletivo empresarial). Esse contrato caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, em que a pessoa jurídica figura como intermediária da relação estabelecida substancialmente entre o indivíduo integrante da classe/empresa e a operadora (art. 436, parágrafo único, do Código Civil). 6. O fato de o contrato ser coletivo não impossibilita que o beneficiário busque individualmente a tutela jurisdicional que lhe seja favorável, isto é, o restabelecimento do seu vínculo contratual com a operadora, que, em tese, foi rompido ilegalmente. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (REsp n. 1.704.610/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 23/2/2018, Negritado.) Assim, a estipulação em favor da pessoa jurídica C. A. D. M. L. não representa qualquer óbice a que os agravantes, na qualidade de destinatários finais dos serviços assistenciais prestados, deduzam pretensão de correção de eventual vício contratual ou de restabelecimento de cobertura, em face da operadora-agravada. Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso no que tange a legitimidade ativa dos autores. Também vejo o periculum in mora na manutenção desta parcela da r. decisão agravada, tendo em vista a determinação de retificação do polo ativo e apresentação da emenda à inicial, “no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento, nos termos do artigo 321 do CPC” (id. 66142747). Em segundo plano, quanto ao recebimento da petição de tutela de urgência cautelar antecedente para manutenção contratual, sob o rito especial do art. 303 do CPC, melhor sorte não assiste aos agravantes. Com efeito, a tutela cautelar antecedente é uma espécie de tutela de urgência, cabível quando o risco de perecimento do direito ou risco ao resultado útil do processo for contemporâneo à propositura da ação. No caso, a parte agravante narra que aderiu, em 10/02/2023 (id. 217076132 - Pág. 10, no processo de origem), ao contrato de plano de saúde coletivo empresarial da agravada. Diz que “Menos de 1 (um) ano após a contratação do seguro de saúde, precisamente em julho de 2024, a requerida enviou aos requerentes, por meio de endereço eletrônico da empresa, um e-mail apontando “irregularidades contratuais” (doc. 13), e solicitando documentos de comprovação de elegibilidade e de “regularidade da empresa estipulante” (id. 66142730 - Pág. 4), dentre os quais foi requerido inclusive comprovante que não havia sido exigido quando da contratação. Afirma que, malgrado tenha tentado entrar em contato com a seguradora por e-mail e contato telefônico, os agravantes não obtiveram respostas da agravada, a qual cancelou unilateralmente o plano de saúde em questão em 11/11/2024. Sobre o tema, o Superior Tribunal de justiça ainda não firmou tese para o Tema 1.047, relativo aos REsp 1.841.692 e 1.856.311, afetados sob o rito dos recursos repetitivos sem determinação de suspensão nacional, e cuja questão trata da “Validade de cláusula contratual que admite a rescisão unilateral, independente de motivação idônea, do plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 (trinta) beneficiários”. Lado outro, é assente a jurisprudência da Corte Superior o entendimento de que, no contrato coletivo com poucos beneficiários, a rescisão unilateral da operadora deve ser devidamente motivada e respeitar a legislação consumerista, com o fito de afastar eventuais abusividades. Entre os precedentes, destaca-se: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. PLANO INDIVIDUAL E COLETIVO. CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS. APLICAÇÃO DO CDC. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. As avenças coletivas com número pequeno de usuários possuem natureza híbrida, pois ostentam valores similares aos planos individuais, já que há reduzida diluição do risco, além de possuírem a exigência do cumprimento de carências e, em contrapartida, estão sujeitos à rescisão unilateral pela operadora e possuem reajustes livremente pactuados, o que lhes possibilita a comercialização no mercado por preços mais baixos e atraentes. 2. Inquestionável a vulnerabilidade dos planos coletivos com quantidade inferior a 30 (trinta) beneficiários, cujos estipulantes possuem pouco poder de negociação diante da operadora, sendo maior o ônus de mudança para outra empresa caso as condições oferecidas não sejam satisfatórias. 3. Não se pode transmudar o contrato coletivo empresarial com poucos beneficiários para plano familiar a fim de se aplicar a vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei n. 9.656/1998, porém, a rescisão deve ser devidamente motivada, incidindo a legislação consumerista. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp 1.692.594/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 19/02/2020. Negritado). Ocorre que, no caso, os agravantes não juntaram o contrato ou manual para os beneficiários com as cláusulas sobre o plano contratado. A propósito, não fica claro se o contrato em questão está regido sobre as particularidades do “Plano coletivo empresarial” ou do “Plano coletivo contrato empresário individual” informados na proposta contratual e cujos termos de rescisão pela operadora são substancialmente diferentes (id. 66142734 - Pág. 8/9). Portanto, ao que tudo indica, será necessária dilação probatória para a solução da lide quanto à regularidade da rescisão contratual unilateral, em especial sobre a justificativa, prazo e regularidade da notificação de rescisão aos consumidores (id. 66142746 e 66142738). Na espécie, numa análise própria do momento processual, não se vislumbra a urgência da medida, à míngua de demonstração de perigo de dano. Isso porque, ao que consta, os relatórios médicos de id. 66142740 - Pág. 2, 66142742 - Pág. 2, 66142744 - Pág. 2 e 66142745 não fazem qualquer sinalização expressa de que os pacientes estão sob quadro clínico de urgência/emergência a atrair a incidência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, tampouco mencionaram qualquer consequência imediata (não hipotética ou eventual) ou risco de vida dos segurados, a atrair o deferimento o recebimento do pedido liminar sob o rito antecedente do art. 303 do CPC e, nesta instância recursal, impedir o aguardo da apreciação prioritária pelo Colegiado, que é a regra. É mister destacar que, consoante relatório médico atualizado (06/11/2024), a agravante em estado gravídico está em uso de medicação e possui data provável do parto para 09/03/2025 e, mesmo com quadro de risco próprio da diabetes gestacional, a médica assistente não especificou qualquer consequência iminente, ameaça grave e irreparável atual à integridade física da mãe e do feto (id. 66142745). Dito isso, não vislumbro o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelo recebimento da petição no rito comum, a qual pode esta culminada com pedido de tutela de urgência, como destacado na r. decisão agravada. Por fim, não há prejuízo pelo simples aguardo do julgamento colegiado do presente recurso, após o que, se provido o recurso, será possível a cobertura de exames e tratamento médico que porventura forem solicitados. Afinal, a concessão da medida liminar demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Defiro em parte o pedido liminar apenas para que o polo ativo da demanda permaneça inalterado. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça; Intimem-se. Brasília – DF, 14 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator